Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715340-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: EDUARDO HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida contra EDUARDO HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS, pela qual acolheu deferiu o pedido de sobrestamento da execução em razão da realização de em acordo extrajudicial para pagamento parcelado da dívida, mas limitou o prazo de suspensão processual em seis meses, até o dia 5 de outubro de 2025. Alega a recorrente que no curso da execução as partes firmaram acordo para pagamento parcelado da dívida, prevendo a suspensão do processo até a respectiva quitação das parcelas de amortização pelo agravado. Afirma que o Juízo de origem, contudo, limitou o período de suspensão processual até 5 de outubro de 2025, sem apresentar fundamentos jurídicos pra tal limitação, que sustenta não encontrar amparo nas normas de direito processual vigentes. Defende que caberia ao juízo, diante das cláusulas e condições do acordo, proceder à suspenção da execução durante o prazo convencionado para pagamento, na forma do art. 922, do CPC. Sustenta, por fim, a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando que o periculum in mora “é evidente e incontestável, eis que a própria decisão Agravada consignou que o prazo em que o Juízo afirmou de maneira mais do que clara que extinguirá o feito em 05/10/2025 sob o fundamento da falta de interesse de agir.” Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para que seja determinado a suspensão do processo de execução originário até o julgamento do agravo de instrumento, No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a determinação de suspensão da execução durante o prazo fixado para pagamento da dívida no acordo firmado entre as partes. Preparo regular no ID Intime-se.. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Quanto à probabilidade do direito, destaco que o princípio da autocomposição é aplicável também aos processos de execução, mormente porque, à luz do art. 785 do CPC, a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de obter título executivo judicial. Em atenção ao referido princípio, o art. 922, caput, do CPC dispõe que: “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Já o parágrafo único do mesmo dispositivo ressalva que: “Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. Dessa forma, verifica-se que a suspensão do processo de execução durante o prazo ajustado para cumprimento do acordo extrajudicial privilegia os princípios da celeridade e da economia processual, assim como possibilita a realização, no mesmo processo, de eventuais diligências relativas ao acordo celebrado ou às parcelas que vencerem no curso do feito, sem a necessidade de propositura de nova demanda. Ressalto, ainda, que por se tratar de norma especial, o art. 922 do CPC prevalece sobre o limite temporal de suspensão processual de 6 (seis) meses por convenção das partes, previsto no art. 313, § 4o, do mesmo diploma legal. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Sexta Tuma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. O mencionado dispositivo, norma especial da execução, se sobrepõe à regra geral expressa no processo de conhecimento, do artigo 313, § 4o, do Código de Processo Civil, que estabelece limitação do prazo de suspensão por seis meses. 2. Na hipótese, diante da composição entre as partes, para pagamento parcelado do débito, em 36 parcelas mensais, com o expresso pedido de suspensão do processo, até a satisfação do débito, a suspensão do processo, por 6 meses, não atende ao dispositivo legal, conforme os princípios da mínima onerosidade e da satisfatividade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1971070, 0746359-58.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 922 DO CPC. NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE O ART. 313, § 4o. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DO ACORDO. RECURSO PROVIDO. 1. A celebração de acordo entre as partes em processo de execução não implica extinção do feito, mas suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação pactuada, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil-CPC. 2. Por se tratar de norma especial, o art. 922 do CPC prevalece sobre o limite temporal de suspensão de 6 meses previsto no art. 313, § 4o, do mesmo diploma legal. 3. Sentença cassada. Determinada a suspensão da execução durante o prazo de parcelamento. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1957738, 0741111-79.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 03/02/2025.) No caso em exame, observa-se que as partes entabularam o acordo de ID 232523339, prevendo o pagamento da obrigação devida à agravante em prestações mensais, no prazo de 12 (doze) meses, de modo que deve ser suspensa a execução durante o prazo acordado para pagamento, nos termos do art. 922, do CPC. Além da probabilidade de provimento do recurso, também se verifica risco de inefetividade do agravo instrumento, caso não seja venha a ser submetido a julgamento durante o exíguo prazo de suspensão processual estabelecido na decisão agravada, já que tal circunstância poderia culminar com a extinção prematura do processo de execução. Assim, é provável o provimento do recurso, sendo possível que a manutenção a decisão agravada acarrete prejuízo à agravante, de modo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC. Diante do exposto, defiro a antecipação de tutela recursal, com fulcro no art. 300 c/c o art. 1.019, I, do CPC, determinando a suspensão do processo de execução originário, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Considerando que o agravado foi citado e não constituiu advogado nos autos, a publicação deverá ser realizada por publicação oficial, nos moldes do art. 346 do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator